Tribunal: TJSP
Processo: 1006757-64.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O ABANDONO DA CAUSA PELA AUTORA POR MAIS DE TRINTA DIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO ART. 485, § 2o, DO CPC – RECURSO DA CORRÉ PROVIDO.